Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726352-47.2021.8.07.0001 RECORRENTE: REAL SUPERIOR ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME RECORRIDA: FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA, ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. DÍVIDA FIXADA NOS LIMITES DA PETIÇÃO INICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. NATUREZA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO COMPREENSÍVEIS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC. 2. O julgamento extra petita configura omissão acerca de assunto sobre o qual o juiz deveria se manifestar de ofício. 3. Não há julgamento extra petita quando a decisão se restringe aos limites estabelecidos pelo requerimento do autor. Nos processos que discutem obrigações de pagar quantia certa, a análise é matemática: o credor deseja o pagamento de determinado valor; o devedor nega qualquer dívida. Assim, a sentença ou acórdão que fixa o valor do débito dentro do intervalo de zero ao total requerido pelo credor não é extra petita. 4.Tampouco há erro material por ausência de condenação ao pagamento de multa, porquanto os embargos à execução são ação declaratória ou constitutiva. Ademais, em caso de julgamento parcial de procedência, no dispositivo constam somente as declarações referentes às teses acolhidas e que, por isso, modificam o título. 5. O A obscuridade se configura quando algum trecho ou o conjunto do acórdão não é compreensível ou permite múltiplas interpretações, de modo que o real posicionamento do juízo é desconhecido. 6. Na hipótese, as alegações dos embargos de declaração combatem a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que, por si só, explicita que tudo foi perfeitamente compreendido. 7. Os artigos 1.023, § 2o e 1.024, § 4o, do CPC adotam a modificação do julgado como consequência da correção de eventuais vícios. Assim, não existem efeitos infringentes autônomos nos embargos de declaração. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 492 do Código de Processo Civil, porque proferiu decisão extra petita ao reduzir o débito mensal devido pela recorrida a 1/3 (um terço) da quantia avençada contratualmente entre as partes. Em contrarrazões, FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO requer no ID 39175026 – Pág. 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Nayara Pontes Pimentel, OAB/MG 219.274. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 492 do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID acerca do suposto julgamento extra petita, verbis: Ressalte-se que não há julgamento extra petita quando a decisão se restringe aos limites estabelecidos pelo requerimento do autor ou recorrente. (...) Nos processos que discutem obrigações de pagar quantia certa, a análise é matemática: o credor pede o pagamento de determinado valor; o devedor, por vezes, nega qualquer dívida. Assim, a sentença ou acórdão que fixa o valor do débito dentro do intervalo de zero ao total requerido pelo credor não é extra petita. A interpretação de que a redução da parcela foge aos limites do requerimento significa, em outras palavras, a inexistência de procedência parcial do pedido. De acordo com essa tese, ou o valor devido corresponde exatamente ao pedido do credor, ou este é totalmente improcedente. Trata-se de conclusão que contraria princípios básicos do Direito Processual. Na hipótese, fixou-se o valor nominal da dívida em 1/3 (um terço) da quantia requerida pela exequente. Logo, não houve julgamento extra petita. Em casos idênticos, a Corte Superior tem decidido que “não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (AgInt no REsp n. 1.904.155/AP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores”. (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Determino que as futuras publicações dirigidas a FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Nayara Pontes Pimentel, OAB/MG 219.274. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015